Tribunal: TJMT
Processo: 0020334-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020334-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANE PIRES CASTRILLON - CPF: 415.484.261-72 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), ELIANE PIRES CASTRILLON - CPF: 415.484.261-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O APELO DA RÉ.

E M E N T A

APELANTE:

ELIANE PIRES CASTRILLON

APELANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA

APELADO:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA

APELADO:

ELIANE PIRES CASTRILLON

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS CONTEMPLADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO: PAGAMENTO DE SINAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE VALORES A CORRETORES VINCULADOS À ADMINISTRADORA, ASSIM COMO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A CESSÃO
– INDUÇÃO DA CONSUMIDORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1o, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE SEUS PREPOSTOS

- NÃO ULTIMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS PERANTE A ADMINISTRADORA POR EXCESSO DE FORMALIDADE – INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO -

DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção segundo a qual o exame da legitimidade
ad causam
e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. (REsp 1.678.681/SP).

Não há como acolher a prejudicial de nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão da suposta necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário se, ao apresentar sua contestação, a ré suscitante não suscitou tal questão como lhe impunha o
art.336 do CPC/15.

Ainda que assim não o fosse, nas relações de consumo, o possível litisconsórcio havido entre os envolvidos/integrantes na cadeia de fornecimento será facultativo, ficando facultada ao consumidor a escolha daquele contra a qual pretenderá demandar

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Assim, se o contrato de transferência das cotas consorciais contempladas não se ultimou por questões de formalidades exigidas pela administradora do consorcio, na hipótese de resolução do ajuste, todos os valores desembolsados pelo consumidor adquirente a título de sinal, prestações das cotas adquiridas de consorciado anterior (cedente) e taxa de vistoria, devem-lhe ser imediatamente restituídos, não sendo aplicável, portanto, o
Tema 315 do STJ
, tampouco autorizadas as deduções de quaisquer importâncias a título de
taxa de administração
, multa contratual ou seguro.

Se a trama promovida pelos prepostos da administradora de consórcio ré e por seus correspondentes enredaram a consumidora autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial para sua filha com as cotas consorciais contempladas que lhe indicaram comprar, deixando-a, ainda, privada por pelo menos sete longos anos de uma alta quantia de dinheiro empatada no investimento, fica evidente que desgosto pessoal por que passou ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em danos morais indenizáveis.

Fixada a verba indenizatória em valor exíguo, deve ser majorado a fim de se ajustar aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e equidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIANE PIRES CASTRILLON

APELANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA

APELADO:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA

APELADO:

ELIANE PIRES CASTRILLON

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c Indenização dano moral
n. 0020334-90.2016.8.11.0041 (Cód. 1123713) ajuizada por
ELIANE PIRES CASTRILLON
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a administradora requerida à restituição dos
R$50.000,00, comprovadamente pagos pela autora, somados à taxa de reserva a ser apurada quando do encerramento do grupo, acrescido de juros de 1%

ao mês, a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos, deduzindo-se o valor da taxa de administração, no percentual de 19%, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1%

ao mês desde a citação e correção monetária (INPC). Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios do patrono da autora, no equivalente a 20% do valor da condenação.

Inconformada com a sentença, recorre primeiramente a autora narrando que, com a finalidade de adquirir uma casa própria para sua filha e seu genro, procurou a empresa ré que, através de seus corretores, os quais lhe informou que a forma mais célere para a realização do sonho seria através da aquisição de cartas de crédito de consórcio já contempladas.

Relata que, diante disso, e seguindo as orientações dos prepostos da requerida, em julho de 2015
adquiriu duas cartas de consórcio já contempladas, a primeira relativa à
cota de n. 313-03
, grupo 0790, no montante de R$115.000,00, em nome de
Ana Célia Monteiro,
e a segunda, relativa à
cota n. 387
, do grupo 0791, pelo valor de R$125.000,00, em nome de
Francisco Rogério A. Costa
, tendo pago, a título de sinal, a importância de R$50.000,00, ocasião em que a funcionária da ré, de nome
SABRINA
, lhe teria informado que o processo estava em ordem e que no máximo em 15 (quinze) dias seria liberado o crédito para que pudesse adquirir o imóvel que tanto sonhava.

Registra que, passado o mencionado prazo, a autora teria recebido uma ligação da empresa ré informando que o cadastro havia sido aprovado e que, inclusive, já poderia indicar um imóvel para liberação do crédito, razão pela qual efetuou o pagamento de 08 (oito) parcelas no valor de R$2.000,00, além da
taxa de vistoria
do imóvel que pretendia adquirir com o crédito, no valor de R$525,00, conforme comprovantes anexados aos autos.

Alega que, no entanto,

estranhando a demora na liberação do crédito, decidiu a autora procurar o PROCON Estadual, nesta Capital e, somente então é que, depois de notificada pelo órgão de defesa do consumidor, a empresa requerida informou que as cartas de crédito contempladas que haviam sido adquiridas vieram a ser canceladas, contrariando, assim as informações que vinha prestando durante dez meses no sentido de que o procedimento de transferência das cartas de crédito em questão estaria em ordem.

Afirma que diante da recusa da requerida em lhe devolver os valores que já havia desembolsado, a autora ajuizou a presente ação visando a
rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a condenação da empresa
EMBRACON
à restituição do valor do sinal, das oito parcelas do consórcio, e da
taxa de vistoria
desembolsados, bem como do valor equivalente a 24 (vinte e quatro) meses de aluguel de um imóvel que teve de pagar para que sua filha pudesse morar enquanto aguardava a liberação do crédito das cotas adquiridas, além de lhe indenizar pelos danos morais que suportou.

Inconformada com a parcial procedência de sua pretensão, alega que a sentença teria sido omissa, na medida em que, apesar de reconhecer que a administradora ré foi quem deu causa a rescisão do ajuste recusando-se a cumprir a oferta veiculada, acabou determinando que a restituição dos R$50.000,00 pagos a título de sinal se desse apenas depois de encerrado o grupo de consórcio, e ainda, com uma dedução de 19%, a título de
taxa de administração
, por considerar que a autora seria uma consorciada desistente.

Alega que
jamais desistiu do consórcio – caso em que se justificaria a prorrogação temporal da restituição e as deduções de taxas administrativas –, sendo que a não concretização do negócio se deu por culpa exclusiva da administradora ré que, somente no curso do procedimento manejado no PROCON é que veio a comunicar o cancelamento das cartas de crédito adquiridas, se negando a liberar o crédito já contemplado.

Assevera que na sua própria contestação a requerida afirma que a autora sequer chegou a integrar os grupos de consórcios, não podendo assim ser considerada uma consorciada desistente, pois que teve seu pedido para aquisição de cotas já contempladas negado pela empresa, de maneira que a restituição de todos os valores pagos pelo negócio lhe devem ser restituídos imediatamente.

No mais, defende que no caso, a verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, além de desconsiderar a capacidade financeira da ré, encontra-se em total dissonância com a extensão e a gravidade do dano causado, devendo, pois, ser ela majorada para o equivalente a R$20.000,00.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que, reconhecendo a culpa exclusiva da ré pela rescisão do contrato, seja ela condenada a) restituir de imediato os valores desembolsados a título de sinal (R$50.000,00), das oito parcelas pagas no curso do pacto, da
taxa de vistoria
(R$525,00), corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora desde a citação; (b) o pagamento dos alugueres de um imóvel que a autora teria desembolsado para que sua filha pudesse residir enquanto aguardava a liberação dos créditos das cartas adquiridas; bem como (c) para que a verba arbitrada a título de indenização por danos morais seja majorada para R$20.000,00.

De outro lado, apela também a ré argumentando que, conforme informado na contestação, não realiza a venda de cotas contempladas, sendo que os consorciados podem ceder seus créditos e a administradora apenas anuir com a cessão, mas que, na hipótese, não foi localizado nenhum pedido de transferência de cotas, tampouco de cessão de crédito em nome da apelada.

Aduz que, por força do art. 13, da Lei 11.795/08 e dos parágrafos 1o e 2o da
Cláusula
37 do Contrato de Adesão, a transferência de cota para terceiros somente poderá ser realizada mediante prévia anuência da administradora, não sendo possível a simples cessão.

Registra que, de acordo com o relato da autora junto ao PROCON, a transferência das cotas teria se dado através de escritura pública junto à consorciada.

Aduz que em análise da documentação juntada aos autos, houve de fato o início de um processo de transferência de cotas, porém este não foi finalizado por falta de documentação hábil.

Assevera que os comprovantes de pagamentos direcionados à
EMBRACON
foram para as cotas em nome dos consorciados
ANA CÉLIA MONTEIRO
e
FRANCISCO ROGÉRIO A COSTA
– não integrantes do polo passivo da demanda –, as quais encontram-se atualmente canceladas.

Sustenta, diante disso, a ilegitimidade ativa da autora, na medida em que a administradora não pode ser compelida a restituir valores pagos por outrem na conta e em favor de terceiros, mesmo que possua uma procuração pública, uma vez que a transferência das cotas do consórcio não foi concluída, razão pela qual a sentença não pode determinar que esses valores sejam entregues sem dar a oportunidade de defesa aos consorciados titulares das cotas, os quais devem ser chamados aos autos para a formação de litisconsórcio obrigatório.

Alega inexistir qualquer comprovante de pagamento em nome da autora que lhe desse suporte ao pedido de restituição do importe de R$50.000,00, sobretudo a título de danos materiais, cuja ocorrência há de ser provada, não podendo ser presumida.

Pondera que, analisando a inicial, embora tenham sido localizados dois comprovantes de depósito/transferência, nos valores de R$27.000,00 e R$8.000,00 – que aliás, não totalizam os R$50.000,00 – estes foram efetivados pela pessoa de
MARCOS SANTOS SILVA
, em favor de
MARIA EDUARDA BENÍCIO
e
SÉRGIO APARECIDO DA SILVA.

Ressalta que a transferência de R$45.000,00 para uma conta poupança de titularidade de
MARCOS SANTOS SILVA
foi efetivada também por terceira pessoa que não integra a demanda, isto é,
RAFAEL AFONSO GOMES
, cujo nome só aparece em alguns e-mails trazidos pela autora, e que seria seu genro.

Salienta que, de todo o modo, além de nenhum desses valores jamais terem sido transferidos para a administradora requerida, mas sim a terceiras pessoas com as quais não mantém qualquer vínculo, referidas importâncias também não foram desembolsadas pela autora, de maneira que a sentença deve ser anulada, em razão da ocorrência de claro cerceamento de defesa diante da necessidade da indispensável oitiva dos consorciados originários
ANA CÉLIA MONTEIRO
e
FRANCISCO ROGERIO A. COSTA
, que supostamente cederam suas cotas à autora.

Alega, ainda, que a autora não logrou comprovar os requisitos do dever de indenizar, tanto por danos materiais quanto morais, em especial a ocorrência de um ato ilícito imputável à ré, como também a inocorrência de qualquer dano passível de indenização, sendo que os fatos imputados à ré configurariam, quando muito, meros dissabores.

Ao fim, pugna pelo reconhecimento a ilegitimidade ativa da autora, assim como pela anulação da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa ante a necessidade de constituição de litisconsórcio obrigatório com os beneficiários dos pagamentos efetivados e, no mais, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões da parte requerida no ID. n. 78595189 e da parte autora no ID. n. 78898459, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo a narrativa inicial, a autora procurou a empresa
EMBRACON
para a aquisição de uma casa própria à filha
Rielly
e o genro
Rafael
, oportunidade em que corretores da empresa lhe teriam informado que a forma mais célere para realização do sonho seria adquirir cotas já contempladas de consórcio.

Em razão disso, em julho de 2015 adquiriu duas cotas de consórcio já contempladas, a primeira relativa à
cota de n. 313-03
, do grupo 0790, no montante de R$115.000,00, em nome de
Ana Célia Monteiro
e, a segunda, relativa à
cota n. 387
, do grupo 0791, no valor de R$125.000,00, em nome de
Francisco Rogério A. Costa
, tendo pago, a título de sinal, a importância de R$50.000,00.

Também de acordo com a exordial, após toda a negociação, com o recebimento das procurações públicas outorgadas pelos consorciados originários e depósito do valor do sinal por meio dos corretores da
EMBRACON
(
Marcos Santos Silva
e
Bruno Kaly Silva
), uma funcionária da empresa de nome
Sabrina
informou que o processo de aquisição de tais cotas estava em ordem, que os documentos seriam remetidos para sede da empresa em Juazeiro do Norte-CE (sede), e que em 15 (quinze) dias seria analisado o procedimento para liberação do crédito, já que as cartas adquiridas encontravam-se contempladas.

Conforme consta, transcorrido o lapso aprazado, a autora teria recebido uma ligação da ré informando que o cadastro havia sido aprovado e que a tramitação do processo poderia tramitar em Cuiabá, razão pela qual o seu genro
Rafael
se dirigiu até a Supervisão da
EMBRACON
nesta Capital, oportunidade em que teria recebido a informação de que necessária a indicação de um imóvel para a liberação do crédito.

Aduziu que em dois meses teriam encontrado e indicado o imóvel a ser comprado com o crédito proveniente das cotas adquiridas. Porém, sem qualquer motivo plausível, a liberação do crédito foi reprovada, e na sequência, por intermédio dos corretores
OSMAR
,
MARCOS
e
SERGIO
, a administradora requerida teria passado a fazer uma série de exigências, conforme e-mails em anexo, por supostas taxas em aberto.

Indignados com a demora, a autora e seu genro – o qual continuou a adimplir as parcelas das cotas adquiridas nesse interregno, tendo pago oito prestações de R$2.000,00 – se dirigiram até a
EMBRACON
onde e efetuaram o pagamento da taxa de vistoria de imóvel que pretendiam adquirir.

Todavia, em razão da inércia da administradora, e o surgimento de novas exigências por parte desta, a autora e o genro manejaram em 17.12.2015 um procedimento perante o PROCON estadual e, somente por ocasião da oferta de resposta a tal reclamação foi que a empresa ré informou que houve o cancelamento de uma das cartas, por suposta desistência da cedente
Ana Célia
e que havia uma possível pendência em relação à outra cota (restrição no nome do titular).

Ainda de acordo com a peça inaugural, a autora entrou em contato com a ex-consorciada
Ana Célia
, a qual lhe teria informado que assinou o documento de
Cessão de direitos e crédito
de sua cota contemplada para a empresa requerida ainda em julho de 2015, o que evidenciaria a falta de boa-fé contratual da ré.

Diante da demora imotivada de mais de dez meses para a efetivação da transferência das cotas contempladas, a autora ajuizou a presente ação em face exclusivamente da administradora dos planos de consórcio objetivando (i) a rescisão do contrato de transferência das cotas consorciais adquiridas, (ii) a restituição dos R$50.000,00 pagos a título de sinal, dos valores das parcelas que seu genro continuou pagando nesse interregno e da
Taxa de vistoria
do imóvel que pretendia adquirir, além de (iii) indenização por danos materiais – concernentes nos alugueres do imóvel que teve de locar para a filha residir com o esposo – assim como morais.

Angularizado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltam ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Antes da análise da matéria de fundo, imperioso o conhecimento e o exame das questões que lhes são prefaciais.

Da ilegitimidade ativa da autora
.

Neste particular, conforme adiantado no relato, suscita a administradora ré a ilegitimidade da autora para ajuizar a ação para reaver valores que não foram por ela desembolsados.

No entanto, a meu viso a prefacial não merece prosperar.

Isso porque,
conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Nesse viés,
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

No caso, seguindo a narrativa de que foi a própria autora quem adquiriu as cotas contempladas a fim de que pudesse utilizar as respectivas cartas de crédito para comprar uma moradia para sua filha e seu genro, resta nítida a sua legitimidade e seu interesse para requerer em juízo o desfazimento do negócio, a restituição dos valores pagos, e indenização pela não ultimação do pacto por suposta culpa da parte adversa.

A não correspondência da narrativa inicial com a realidade a ser verificada no curso da ação demandará um exame meritório da pretensão, culminando com um juízo de procedência, parcial procedência ou mesmo improcedência da demanda.

Ademais, as procurações públicas de ID. n. 43777092 - Pág. 32/33 e 43777092 - Pág. 34/35, demonstram que os antigos consorciados outorgantes cederam os seus créditos e direitos e à autora e não ao seu genro. O fato de o pagamento do preço ajustado ter sido efetivado através de duas transferências bancárias que saíram da conta do genro da autora, Sr.
RAFAEL AFONSO GOMES DA FONSECA
não afasta a legitimidade desta para requerer a rescisão do ajuste perante a administradora ré, assim como para perseguir a reparação dos danos que experimentou em função da não ultimação da transferência das cotas.

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade.-

Da nulidade por cerceamento de defesa em razão da não formação de litisconsórcio necessário
.

Em prejudicial meritória, a administradora ré pugna pela anulação da sentença, por cerceamento de defesa, haja vista a necessidade do chamamento de todas as pessoas envolvidas no negócio, a fim de se instaurar um litisconsórcio passivo necessário.

No entanto, consoante estabelece o art.336 do CPC/15,
“incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

E no caso, em sua peça defensiva a administradora requerida não trouxe qualquer arguição acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, vindo fazê-lo apenas no recurso de apelação, após sua sucumbência, em clara inovação recursal, o que não se revela admissível.

Além disso, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária,
é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar
, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados”
, de maneira que,
“nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária,
o litisconsórcio passivo é, pois,
facultativo
.”
(REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

Dessa forma, no caso de ser mantido o reconhecimento da responsabilidade da administradora demandada, nada impede que, ao depois, busque seu suposto direito de regresso em desfavor daquele que acredita ser o verdadeiro responsável ou corresponsável pelos danos causados aos consumidores.

Com isso, rejeito a arguição de nulidade da sentença pela não formação de litisconsórcio com os demais participantes do evento danoso que, na hipótese, é facultativo.-

Do mérito:

Conforme dispõe o art.30 do CDC,
“
toda informação
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que
a fizer veicular ou
dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos
ou
representantes autônomos
.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
.

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que, toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, e que as próprias formalidades do ajuste.

Ademais, segundo a regra do inciso VIII do

art.6odo CDC estabelece a possibilidade de se inverter em desfavor do réu o ônus da prova, bastando que haja elementos documentais e/ou indiciários mínimos a emprestar verossimilhança à narrativa autoral. E foi exatamente isso o que decidiu o magistrado singular na decisão saneadora de ID. n. 43777138 - Pág. 25/27, quando informou às partes aplicabilidade das regras consumeristas ao caso concreto, inclusive com os benefícios da inversão do ônus da prova prevista no citado artigo.

No caso, consoante já narrado, ao procurar o estabelecimento local da administradora ré, a fim de encontrar uma opção de crédito que lhe permitisse a aquisição de um imóvel residencial para sua filha, acabou sendo atendida por um conjunto de prepostos e por corretores que aparentemente mantinham relação trabalhista direta com a ré vez que fomentavam o seu negócio.

Destes, podemos destacar principalmente o Sr.
BRUNO KALY SILVA
– que, apesar de ter contrato de trabalho encerrado em 13.01.2016, conforme termo de ID. n. 45348523, era, à época, empregado da administradora ré – o Sr.
MARCOS SANTOS SILVA
e o Sr.
SÉRGIO APARECIDO DA SILVA
, os quais se apresentavam como corretores correspondentes.

Isso fica bastante claro nos e-mails de IDs. ns. 43777092 - Pág. 48/66, dos quais destaco as seguintes imagens:

•
ID n. 43777092 - Pág. 48:

•
ID n. 43777092 - Pág. 50:

•
ID n. 43777092 - Pág. 53:

•
ID n. 43777092 - Pág. 53:

•
ID n. 43777092 - Pág. 62:

ID n. 43777092 - Pág. 64:

ID n. 43777092 - Pág. 65:

Note-se, aqui, que conquanto a administradora ré tente a todo o custo esquivar-se das suas responsabilidades afirmando que a transferência das cotas dos antigos consorciados não chegou a se ultimar formalmente e que os beneficiários das transferências bancárias referentes ao sinal de R$50.000,00 – quem sejam,
MARCOS SANTOS SILVA
, no importe de R$45.000,00 e
SÉRGIO APARECIDO DA SILVA
no valor de R$5.000,00 – não eram seus prepostos, tais arguições não encontram guarida na prova produzida nos autos.

Isto porque, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art.14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes à sua contabilidade.

Além disso, a ré não tem como negar que conhecia ou mesmo participava das negociações ora reclamadas.

Primeiramente, porque os e-mails de ID. ns. 43777092 - Pág. 62/67

além de remetidos por prepostos da ré, contam na parte final de cada um deles com o logotipo eletrônico da empresa. Assim, tais provas denotam que a ré estava a par de toda a negociação entre os antigos consorciados cedentes e a autora cessionária das cotas, pois neles o remetente dá sempre as mesmas desculpas para a não ultimação formal do negócio, ou seja, a pendência de tal ou qual documento.

Além disso, os e-mails de IDs. ns. 43777092 - Pág. 71/77 e 43777092 - Pág. 81/89, que têm como remetentes endereços eletrônicos
maria.santos@embracon.com.br
e
bruno.silva@embracon.com.br
– com o domínio de correspondência eletrônica da ré – embora se refiram às parcelas das cotas consorciais ainda em nome dos consorciados originários
FRANCISCO ROGERIO A. COSTA
e de
ANA CELIA MONTEIRO
, tiveram respectivos boletos de cobrança correspondentes enviados pelos prepostos da requerida ao endereço eletrônico
rafagfonseca@gmail.com
, de titularidade do genro da autora que participava ativamente das tratativas do negócio, o que evidencia, não só a ciência, como anuência

ao negócio da transferência das cotas à demandante.

Afinal, tais boletos foram todos pagos pela autora, consoante se pode depreender dos comprovantes de ID.n.
43777092 - Pág. 26/31.

Aliás, para pôr uma pá de cal nessa discussão sobre a ciência e participação da ré no negócio, a autora traz o comprovante de depósito de ID. n. 43777092 - Pág. 25, no valor de
R$525,00
, tendo como favorecida a própria administradora requerida, e que foi pago pela autora, em dinheiro, a título de uma taxa de vistoria do imóvel que indicou para ser adquirido com os créditos das cotas contempladas que adquiriu.

Além do mais, embora a entrada de R$50.000,00 tenha sido transferida aos correspondentes da ré,
MARCOS SANTOS SILVA
e
SÉRGIO APARECIDO DA SILVA,
os valores foram, na verdade, desembolsados em favor da administradora demandada.

Diante disso, ficou incompleta a ordem de restituição apenas dos valores como determinado na sentença.

A uma, porquanto os valores desembolsados pela autora em função do negócio rescindido não se restringiram aos R$50.000,00 transferidos aos correspondentes da ré a título de sinal, mas, também, às parcelas das cotas consorciais que pagou após a cessão dos créditos/direitos pelos consorciados originários, conforme recibos de ID.n.
43777092 - Pág. 26/31,
ainda que os respectivos boletos estivessem em nome desses.

A duas, porque se a transferência das cotas não chegou a se ultimar perante a empresa administradora, não há se falar tecnicamente na existência de desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do
Tema 315

do STJ
(REsp 1.119.300/RS julgado sob o rito dos repetitivos), assim, não há que falar na necessidade de aguardar o encerramento dos grupos, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso.

E por essas mesmas razões, se o malfadado contrato de aquisição de cotas consorciais não chegou a se perfectibilizar, não há como autorizar a administradora ré a descontar do montante restituível o valor da taxa de administração, tampouco de qualquer outro importe a título de cláusula penal (multa) ou seguro, como indevidamente autorizado pela sentença.

Diante disso, acerca desse ponto da sentença, o recurso da autora deve ser provido e o da ré desprovido.

Dos danos materiais.

A parte autora busca, ainda, ver-se indenizada, a título de danos materiais, em valor equivalente a 24 (vinte e quatro) meses de aluguel de um imóvel que teve de locar para que sua filha pudesse morar enquanto aguardava a liberação do crédito das cotas adquiridas.

Nesse ponto, a sentença se revela irrepreensível.

Isso porque, para fazer jus à indenização por danos materiais, o prejuízo financeiro deve ser concretamente demonstrado.

E nesse passo, a mera juntada aos autos do contrato de locação de ID. n. 43777135 - Pág. 34/37 não se mostra suficiente para tanto, na

medida em que fora firmado de 01.06.2018, ou seja, mais de dois anos após o ajuizamento da ação, não guardando, portanto, nexo causal direto com os fatos narrados na inicial.

Com isso, nesse ponto o apelo da autora não merece acolhimento.

Dos danos morais e do
quantum
indenizatório.

Em relação aos danos morais, ambas as partes se insurgiram contra a sentença. A ré, ao argumento de que os eventos narrados na inicial são incapazes de acarretar danos de ordem imaterial à autora que sejam passíveis de reparação.

Já a autora, por discordar do valor da verba indenizatória arbitrada, requerendo sua majoração.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos.

Afinal, os elementos probatórios e indiciários da prova dos dissabores extraordinários experimentadas pela autora não foram desconstituídas pela administradora ré – a qual, ao invés de trazer os fatos impeditivos, extintivos e/ou modificativos do direito da autora, preferiu pugnar pelo julgamento antecipado da lide – circunstância que evidencia a ocorrência do dano moral indenizável.

Afinal, a trama promovida pelos prepostos da ré e por seus correspondentes enredaram a autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial para sua filha com as cotas consorciais contempladas que lhe indicaram comprar, deixaram-na privada por pelo menos sete longos anos de uma alta quantia de dinheiro empatado no investimento, o que importa no experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

No que tange ao valor da indenização fixada a título de danos morais, a razão mais uma vez socorre à apelante.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, entendo que ao arbitrar o valor da verba indenizatória em R$5.000,00, o magistrado o fez de forma insatisfatória, não se atentando aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, razão pela qual deve ser majorada a fim de que tais balizas sejam de fato observadas, para o valor de R$10.000,00 o qual atinge razoável e proporcionalmente a finalidade esperada, sem supervalorizar ou aviltar o dano experimentado pela autora.

Por tratar-se de um ilícito contratual, os juros de mora legais devem ser contados desde a citação válida. Havendo, por outro lado, a majoração da verba nesta superior instância, a correção monetária deve ser contada a partir da data dessa sessão de julgamento.

Desta feita, fica, nesse particular, desprovido o apelo da ré e parcialmente provido o recurso da parte autora.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
da administradora requerida, porém
dou parcial provimento
ao recurso da autora para reformar a sentença a fim de:

(a) condenar a requerida a restituir ao autor todos os valores desembolsados a título de sinal, no contrato de transferência de cotas condominiais contempladas –
cota de n. 313-03
, do grupo 0790, e
cota n. 387
, do grupo 0791 –,
assim como das parcelas vencidas e pagas após a aquisição de cada uma delas juntos aos consorciados originários cedentes, e da taxa de vistoria paga, todos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida, ficando afastada a possibilidade de abatimento de quaisquer importâncias equivalentes à taxa de administração, multa ou seguro de vida; e

(b) majorar o valor da indenizatória arbitrada a título de indenização por danos morais para o importe de R$10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sessão de julgamento e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida.

No mais, deixo de aplicar a regra do §11 do art.85 do CPC/15, uma vez que a verba honorária já foi arbitrada no percentual legal máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022